Tribunal: TRF3
Processo: 0000572-81.2016.4.03.6108
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
147/283)

0000572-81.2016.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 9001

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. DENÚNCIA POR CRIME DE CALÚNIA CONTRA MAGISTRADO, RECEBIDA A TÍTULO DE INJÚRIA. RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DO FATO MANTIDA (ART. 140, CAPUT, C.C. ART. 141, II, DO CP). RECURSO DESPROVIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

01. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Federal em face de decisão que, embora tenha recebido a denúncia, promoveu a reclassificação jurídica da imputação delitiva como emoldurável no art. 140, caput, c.c. o art. 141, II, ambos do Código Penal, por compreender que se trataria, em tese, de injúria majorada pela condição funcional do ofendido.

02. Os crimes contra a honra capitulados nos arts. 138 a 140 do Código Penal - calúnia, difamação e injúria - comungam da mesma objetividade jurídica: a dignidade do ofendido, a tutela dos direitos de sua personalidade humana e preservação da sua respeitabilidade, ca

Inteiro teor:
147/283)

0000572-81.2016.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 9001

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. DENÚNCIA POR CRIME DE CALÚNIA CONTRA MAGISTRADO, RECEBIDA A TÍTULO DE INJÚRIA. RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DO FATO MANTIDA (ART. 140, CAPUT, C.C. ART. 141, II, DO CP). RECURSO DESPROVIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

01. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Federal em face de decisão que, embora tenha recebido a denúncia, promoveu a reclassificação jurídica da imputação delitiva como emoldurável no art. 140, caput, c.c. o art. 141, II, ambos do Código Penal, por compreender que se trataria, em tese, de injúria majorada pela condição funcional do ofendido.

02. Os crimes contra a honra capitulados nos arts. 138 a 140 do Código Penal - calúnia, difamação e injúria - comungam da mesma objetividade jurídica: a dignidade do ofendido, a tutela dos direitos de sua personalidade humana e preservação da sua respeitabilidade, capaz de ser violada, entretanto, sob os diferentes aspectos ventilados nos preceitos incriminadores.

03. Apesar do escopo comum, nota-se claramente que os preceitos incriminadores em questão são inconfundíveis entre si. A calúnia e a difamação agridem a estima social que o ofendido merece perante a sociedade (dita honra objetiva), enquanto que a injúria fere a autoestima que o ofendido detém de si mesmo (dita honra subjetiva), a consciência do valor moral que o ser-humano reconhece em si.

04. Parametrizada a incidência dos tipos penais em comento, é igualmente imperioso perquirir se as expressões supostamente contumeliosas dirigem-se ao propósito de ofender, cabendo ao titular da ação penal demonstrar também o dolo específico orientado no mencionado sentido, o que não ocorre em variadas hipóteses. Cumpre ter presente, nesse sentido, que a intangibilidade da honra encontra limites e deve ser ponderada com as garantias fundamentais da liberdade de expressão e da liberdade do exercício profissional (art. 5o, incs. IV e XIII, da Constituição), podendo se inferir inúmeros outros contextos em que é tolerável, senão lícita a propagação de ideias e pensamentos potencialmente capazes de ferir a honra alheia, como nos exemplos recorrentemente ventilados daquele que age com intenção de brincar (animus jocandi), informar (animus informandi), criticar (animus criticandi) ou defender direito (animus defendendi).

05. Dentre estes contextos, encontra-se o da valorosa atuação do advogado, figura indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos termos da lei (art. 133 da Constituição Federal), em cujo mister, defendendo interesse alheio, naturalmente coloca-se em choque e antagoniza com adversários na causa, cabendo-lhe certa margem de inviolabilidade pelas manifestações exaradas na defesa da parte representada, pois o seu desígnio profissional não é ofender, mas esforçar-se para atingir a melhor solução jurídica em favor do mandante.

06. Dentro do marco constitucional vigente, portanto, o advogado adstrito ao desempenho de sua atividade profissional deve ser resguardado face a uma interpretação demasiadamente elástica do que seja a violação da honra alheia, não se confundido, entretanto, referida atuação com subterfúgio para cometer impropérios ou atacar a incolumidade moral da parte contrária, ou de qualquer interveniente na lide, de forma que casuisticamente, e não de forma apriorística, deve-se discernir situações particulares que o defensor tenha transpassado as fronteiras da sua função essencial à Justiça para simplesmente ultrajar ou insultar.

07. Fixadas tais premissas teóricas, o mérito recursal cinge-se exatamente a averiguar se a imputação delitiva veicula hipótese de calúnia, como descreve a peça acusatória, ou injúria, na linha do que consignou a decisão recorrida, tendo por objeto de análise as seguintes expressões proferidas em reunião da advogada com peritos da Secretaria do Meio Ambiente de Bauru/SP, em relação a determinada ação civil pública então em trâmite: "decisão tendenciosa"; "nesse processo a gente não mexe com direito, nesse processo a gente vê que tem influência maior"; "forma maliciosa de colocar a palavra terraceamento (...) porque que ele faria um ofício tendencioso nesse jeito então?"; "agora, quando você mexe com alguma coisa a mais por trás, aí eu fico com medo, porque aí eu não sei qual que é o jogo que está sendo jogado ali".

08. Detidamente consideradas as expressões vocalizadas pela advogada à luz das premissas teóricas fixadas precedentemente, transparece a total ausência de conteúdo caluniador, seja porque carregadas de elevado grau de generalidade e de imprecisão (não se referindo a fatos concretos tipificados como crime), seja porque imbuídas pelo ânimo de cumprir o mandato de que a advogada estava investida, não sendo possível extrair a intenção de atribuir fato definido como crime ao magistrado, mas de trabalhar na causa que estava em debate. Importante trazer à baila, nesse sentido, a decisão proferida pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP no qual a advogada ora ré figurou como representada pelo magistrado supostamente ofendido, cujo conteúdo, embora não vincule o juízo penal, analisou com acerto o mérito da infração ética, inadmitindo, ao final, a representação.

09. Frente ao apanhado de considerações ora tecidas, em síntese, vislumbra-se a inexistência de substrato fático capaz de embasar a denunciação pelo crime de calúnia. Quando muito, seria possível, em tese, perquirir a extrapolação do exercício da advocacia pelo emprego, no calor da discussão, de expressões que, para um magistrado, poderiam até ser ofensivas à sua reputação subjetiva, e, por isso, em tese, qualificáveis como injúria, mas que, ainda assim, foram proferidas no particular contexto de resolução de um imbróglio ambiental.

10. Cumpre salientar, demais disto, que o objetivo da advogada ao proferir as duras falas evidencia-se também a partir da circunstância de que ela própria registrou e fez juntar ao processo judicial o diálogo no qual estavam insertas as supostas ofensas, confirmando-se, de certa forma, o escopo de resolver os problemas daquele caso concreto em disputa e não desferir golpes morais contra o ofendido.

11. Expendidas todas estas considerações, resulta claro que, se houve suposta perpetração de crime contra a honra, este seria o de injúria, mas não o de calúnia, razão pela qual deve ser confirmada a decisão do juízo a quo que promoveu a reclassificação da conduta denunciada para enquadrá-la nos arts. 140, caput, c.c. 141, II, ambos do Código Penal.

12. Assentada a adequação legal dos fatos à figura incriminadora da injúria, cumpre examinar a viabilidade do prosseguimento da ação penal face ao prazo prescricional da pretensão punitiva. Com efeito, preceitua o art. 109, inc. VI, que prescreve em 03 (três) anos o crime cuja pena máxima em abstrato seja inferior a 01 (um) ano. No caso da injúria majorada, a pena privativa de liberdade mais elevada possível corresponderia a 08 (oito) meses de detenção, o que atrai o prazo prescricional mencionado, de 03 (três) anos para delimitar a subsistência do poder punitivo estatal no caso em tela.

13. Cuidando-se, os fatos denunciados, de suposto crime de injúria praticado em 15.10.2015 (data da reunião), cuja gravação foi juntada aos autos da ação civil pública mencionada em 03.11.2015, a respeito dos quais houve recebimento da denúncia apenas em 08.04.2019, observa-se que transcorreu lapso superior a 03 (três) anos entre os mencionados marcos prescricionais, sobejando o prazo máximo legalmente permitido. Consequentemente, a punibilidade resta atingida pela prescrição, nos termos do art. 109, VI, c.c. art. 107, IV, primeira parte, ambos do Código Penal, e do art. 61 do Código de Processo Penal, acarretando a extinção da presente ação penal.

14. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público Federal, mantendo a classificação jurídica dos fatos denunciados como injúria majorada (art. 140, caput, c.c. 141, II, ambos do CP), e de ofício, extinguir a punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.